Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010990-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CARLA LANGE - CPF: 570.659.181-49 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA MÉDIA DO MERCADO –
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são espécies de recurso de fundamentação vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas, previstas no at. 1.022 do CPC.

Ausente qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, os aclaratórios hão de ser rejeitados.

Para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não ocorreu
in casu
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1010990-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA:

CARLA LANGE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão desta Câmara (Id.
111077456)
, que por unanimidade desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, para manter na íntegra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em suas razões, a embargante alega vício no acórdão embargado, discorrendo que
“uma vez reconhecida a devida contratação do cartão consignado restou indubitável que o mesmo obriga os contratantes em todos os seus termos, sendo assim, não é legítima a alteração de suas cláusulas e características (natural e jurídica), principalmente quando inexiste qualquer ilegalidade sobre o mesmo que a respalde”
(sic).

Sustenta que
“a decisão objurgada afronta de sobremaneira a autonomia da vontade, que se consubstancia na liberdade em contratar, pois altera de sobremaneira a forma de incidência dos juros contratuais, ao pré-fixar os mesmos, sem observar as variações ocorridas no decorrer da contratação”
(sic).

Defende que
“a decisão nos termos proferidos afronta de sobremaneira o princípio do pacta sunt servanda
” (sic) e objetiva, ainda, o prequestionamento das matérias constantes nos artigos 421 e 422, do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos sanar o vício de omissão apontado, imprimindo-lhe, por conseguinte, efeito modificativo. Requer ainda o prequestionamento dos dispositivos legais expressamente invocados.

O embargado não manifestou nos autos, conforme Id.
115819495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
onde visam sanar supostos vícios no acórdão de
Id.
111077456, que restou assim ementado.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que não estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira”
.

O embargante alega vício no acórdão embargado, discorrendo que
“a decisão objurgada afronta de sobremaneira a autonomia da vontade, que se consubstancia na liberdade em contratar, pois altera de sobremaneira a forma de incidência dos juros contratuais, ao pré-fixar os mesmos, sem observar as variações ocorridas no decorrer da contratação”.
(sic)

No entanto, contrariando os argumentos expostos pelo embargante, importante transcrever parte do voto do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) N
o que diz respeito à revisão dessas taxas, esta é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Na hipótese, verifica-se que não foi estipulada expressamente a taxa de juros, devendo, portanto, limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira (...)”.

Como se vê no acórdão embargado, não houve expressamente a pactuação da taxa de juros no contrato entabulado entre as partes, por isso, deve haver a limitação da cobrança dos juros à taxa média de mercado, por ser o consumidor a parte mais vulnerável da relação consumerista, matéria devidamente analisada.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, em qualquer decisão, obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que, conforme demonstrado, não ocorreu na espécie.

No mais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Data forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022